Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600704-40.2024.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
05/12/2025
Número: 0600704-40.2024.6.16.0075

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 17/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600704-40.2024.6.16.0075, que na forma do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos
deduzidos na inicial. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral com pedido de Tutela de Evidência
ajuizada pelo Movimento Democrático - Diretório Municipal de Toledo - PR, Partido Liberal -
Diretório Municipal de Toledo - PR, Partido Social Democrático - Diretório Municipal de Toledo - PR
e União Brasil - Diretório Municipal de Toledo - PR com fulcro no Art. 22 da LC 64/90, em face de
Partido Progressistas - Diretório Municipal de Toledo - PR, Ana Célia Barbosa de Almeida, Oseias
Soares dos Santos, Vilson André da Silva, Valtencir Lameu de Britto, Odir Zoia, Jozimar Polasso e
Leandro Rohr Nesello. Alega-se que a investigada Ana Célia Barbosa de Almeida, candidata a
vereadora pelo partido também investigado no município de Toledo-PR, foi utilizada de maneira
indubitável para fraudar a cota de gênero legalmente imposta, com o fito de viabilizar a todo custo,
em um primeiro momento, o lançamento da chapa de candidatos pela grei demandada para o pleito
eleitoral ocorrido em 2024. A candidata Ana Célia Barbosa de Almeida obteve votação inexpressiva
em comparação com os demais candidatos de forma geral no pleito. Ana Celia obteve ínfimos 7
votos, sendo apenas um em sua própria Seção, e nem mesmo os seus cabos eleitorais contratados
nela votaram; A prestação de contas da candidata Ana (autos de nº 0600578-87.2024.6.16.0075)
demonstra a realização de despesas padronizadas, ínfimas e acima de tudo incompletas. A
candidata gastou dinheiro apenas com seus cabos eleitorais (que comprovadamente nela não
votaram) e com um único abastecimento em um posto de combustível; Ausência de Atos Efetivos
de Campanha, a candidata investigada sequer indicou corretamente à Justiça Eleitoral uma rede
social para publicar os seus atos de campanha, pois o endereço constante do sistema
DivulgaCand, quando acessado, leva à uma página inexistente. No entanto, apesar de indicar um
endereço eletrônico inexistente, há de se dizer que a candidata investigada possui uma conta na
rede social Facebook, de maneira que poderia perfeitamente ter indicado seu perfil à Justiça
Eleitoral como página para a realização de campanha, o que não o fez. Alegam que, tudo isso,
aponta para a conclusão inarredável de que o lançamento das candidaturas teve o único intuito de
assegurar que a chapa cumprisse formalmente o requisito da cota de gênero para obter o
deferimento do DRAP, evidenciando que se tratou de candidatura fictícia, popularmente chamada
de "laranja".) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO UNIÃO
BRASIL DE TOLEDO/PR (EMBARGANTE)

PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD (EMBARGANTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - TOLEDO - PR - MUNICIPAL
(EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - TOLEDO - PR -
MUNICIPAL (EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
VALTENCIR LAMEU DE BRITTO (EMBARGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
VILSON ANDRE DA SILVA (EMBARGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
PROGRESSISTAS (PP) - TOLEDO - PR - MUNICIPAL
(EMBARGADO)

RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
ANDRE DALANHOL (ADVOGADO)
GRACIELE ANTON (ADVOGADO)
LORAINE DE MEDEIROS GONCALVES (ADVOGADO)
KARINA AZAMBUJA GONCALVES GONSIORKIEWICZ
(ADVOGADO)
MAISA KLEINUBING TRONBELLI (ADVOGADO)
NATHALIA GRACINSKI RIPPEL (ADVOGADO)
GABRIELA VARGAS NESELLO (ADVOGADO)
IGOR CAMARGO DA SILVA (ADVOGADO)
LEANDRO ROHR NESELLO (EMBARGADA)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
ANDRE DALANHOL (ADVOGADO)
GRACIELE ANTON (ADVOGADO)
LORAINE DE MEDEIROS GONCALVES (ADVOGADO)
KARINA AZAMBUJA GONCALVES GONSIORKIEWICZ
(ADVOGADO)
MAISA KLEINUBING TRONBELLI (ADVOGADO)
NATHALIA GRACINSKI RIPPEL (ADVOGADO)
GABRIELA VARGAS NESELLO (ADVOGADO)
IGOR CAMARGO DA SILVA (ADVOGADO)
JOZIMAR POLASSO (EMBARGADA)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
ODIR ZOIA (EMBARGADA)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
OSEIAS SOARES DOS SANTOS (EMBARGADA)

RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
ANA CELIA BARBOSA DE ALMEIDA (EMBARGADA)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
ANDRE DALANHOL (ADVOGADO)
GRACIELE ANTON (ADVOGADO)
LORAINE DE MEDEIROS GONCALVES (ADVOGADO)
KARINA AZAMBUJA GONCALVES GONSIORKIEWICZ
(ADVOGADO)
MAISA KLEINUBING TRONBELLI (ADVOGADO)
NATHALIA GRACINSKI RIPPEL (ADVOGADO)
GABRIELA VARGAS NESELLO (ADVOGADO)
IGOR CAMARGO DA SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44807506
05/12/2025
08:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44807506 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 08:59:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120508593759100000043744491
Número do documento: 25120508593759100000043744491
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 12:43:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.809

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600704-40.2024.6.16.0075 – Toledo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - TOLEDO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
EMBARGANTE: PARTIDO LIBERAL - TOLEDO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
EMBARGANTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
EMBARGANTE: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO UNIÃO BRASIL DE
TOLEDO/PR
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
EMBARGADO: PROGRESSISTAS (PP) - TOLEDO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: ANDRE DALANHOL - OAB/PR11288
ADVOGADO: GRACIELE ANTON - OAB/PR102951
ADVOGADO: LORAINE DE MEDEIROS GONCALVES - OAB/PR102763
ADVOGADO: KARINA AZAMBUJA GONCALVES GONSIORKIEWICZ - OAB/PR126224
ADVOGADO: MAISA KLEINUBING TRONBELLI - OAB/PR120934
ADVOGADO: NATHALIA GRACINSKI RIPPEL - OAB/PR124482
ADVOGADO: GABRIELA VARGAS NESELLO - OAB/PR125633
ADVOGADO: IGOR CAMARGO DA SILVA - OAB/PR108984
EMBARGADA: ANA CELIA BARBOSA DE ALMEIDA
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807

Num. 44807506 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 08:59:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120508593759100000043744491
Número do documento: 25120508593759100000043744491
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 12:43:43
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: ANDRE DALANHOL - OAB/PR11288
ADVOGADO: GRACIELE ANTON - OAB/PR102951
ADVOGADO: LORAINE DE MEDEIROS GONCALVES - OAB/PR102763
ADVOGADO: KARINA AZAMBUJA GONCALVES GONSIORKIEWICZ - OAB/PR126224
ADVOGADO: MAISA KLEINUBING TRONBELLI - OAB/PR120934
ADVOGADO: NATHALIA GRACINSKI RIPPEL - OAB/PR124482
ADVOGADO: GABRIELA VARGAS NESELLO - OAB/PR125633
ADVOGADO: IGOR CAMARGO DA SILVA - OAB/PR108984
EMBARGADA: OSEIAS SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
EMBARGADO: VILSON ANDRE DA SILVA
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
EMBARGADO: VALTENCIR LAMEU DE BRITTO
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
EMBARGADA: ODIR ZOIA
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
EMBARGADA: JOZIMAR POLASSO
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A

Num. 44807506 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 08:59:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120508593759100000043744491
Número do documento: 25120508593759100000043744491
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 12:43:43
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
EMBARGADA: LEANDRO ROHR NESELLO
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: ANDRE DALANHOL - OAB/PR11288
ADVOGADO: GRACIELE ANTON - OAB/PR102951
ADVOGADO: LORAINE DE MEDEIROS GONCALVES - OAB/PR102763
ADVOGADO: KARINA AZAMBUJA GONCALVES GONSIORKIEWICZ - OAB/PR126224
ADVOGADO: MAISA KLEINUBING TRONBELLI - OAB/PR120934
ADVOGADO: NATHALIA GRACINSKI RIPPEL - OAB/PR124482
ADVOGADO: GABRIELA VARGAS NESELLO - OAB/PR125633
ADVOGADO: IGOR CAMARGO DA SILVA - OAB/PR108984
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AIJE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE
ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que desproveu recurso eleitoral,
mantendo-se a sentença que julgou improcedente ação de investigação judicial eleitoral
que visava a apurar fraude à cota de gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos vícios de omissão,
obscuridade e contradição no acórdão embargado, por supostamente não enfrentar as
teses apresentadas no recurso interposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo defesa sua utilização como
sucedâneo recursal para manifestação de mero inconformismo.
III.II. Não se caracteriza omissão, obscuridade e contradição quando a decisão judicial é
clara, suficientemente fundamentada e resolve integralmente a controvérsia.
III.III. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a sua conclusão, nos termos
do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.
IV. SOLUÇÃO DO CASO

Num. 44807506 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 08:59:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120508593759100000043744491
Número do documento: 25120508593759100000043744491
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 12:43:43
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j.
26/6/2023, DJE: 28/6/2023
V.II. Legislação
Código Eleitoral, art. 275; Código de Processo Civil, art. 489, §1º, art. 1.022 e art. 1.025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 01/12/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Diretório Municipal do Movimento Democrático
Brasileiro, pela Comissão Provisória Municipal do Partido Liberal, pela Comissão Provisória
Municipal do Partido Social Democrático e pela Comissão Provisória Municipal do Partido do
União Brasil, todos de Toledo, em face do venerando Acórdão nº 68.550, que negou provimento
ao recurso interposto pelos embargantes, mantendo-se a sentença que julgou improcedentes os
pedidos formulados na ação de investigação judicial eleitoral, que visava a apurar fraude à cota
de gênero.
Os embargantes alegam, em síntese, que: a) houve omissão e não enfrentamento na decisão do
fato de que a candidata contratou como cabos eleitorais parentes diretos de seu namorado, que
não empreenderam seu sufrágio em Ana Célia e com ela nunca se reuniram para alinhar
estratégias de campanha; b) não se deu ênfase a que Ana Célia sempre cancelava
compromissos de campanha em troca de afazeres pessoais; c) há obscuridade por não se
conhecer a razão pela qual as omissões descritas não seriam relevantes à tomada de decisão; d)
o acórdão se revela contraditório pois não coteja a lei e a súmula 73 do TSE com os aspectos
surgidos no caso, que se adequam perfeitamente às basilares de configuração da fraude; e)
houve omissão quanto aos recentíssimos julgados proferidos pela própria Corte em situações
similares, sendo ponto obscuro a razão pela qual não serviram de base argumentativa à espécie
sob exame. Requereram o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar as alegadas

Num. 44807506 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 08:59:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120508593759100000043744491
Número do documento: 25120508593759100000043744491
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 12:43:43
inconsistências, com atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento expresso dos pontos
suscitados (ID 44761926).
Em contrarrazões, os embargados requereram o não conhecimento ou, eventualmente, a
rejeição dos embargos de declaração, para manutenção integral do venerando acórdão, em razão
da inexistência de omissões (ID 44770612).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do
recurso, por não vislumbrar qualquer situação de omissão, contradição ou obscuridade no
decidido (ID 44783373).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I - DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.
II.II - DA PRETENSÃO RECURSAL
De acordo com o art. 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material.
Por decisão omissa, o art. 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil considera aquela
que deixar de se manifestar sobre tese firmada em casos repetitivos ou em incidente de assunção
de competência aplicável ao caso, ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1º do mesmo codex.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que:
Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando
encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais
da controvérsia em exame (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de
28/6/2023).

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo Gomes ensina que:
[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar
fato, alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão
judicial. (In: GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas,
2022, p. 109).

Num. 44807506 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 08:59:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120508593759100000043744491
Número do documento: 25120508593759100000043744491
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 12:43:43

No julgamento do recurso eleitoral interposto contra a sentença que julgou improcedente ação de
investigação eleitoral, apreciou-se exaustivamente o conjunto probatório dos autos, com
exposição clara e evidente de todos os caracteres normativos e jurisprudenciais relativos à fraude
à cota de gênero, em cotejo direto com os elementos de prova e as argumentações das partes.
Todos os fatos constantes do processo foram apreciados, para a conclusão de que não se
comprovou inequivocamente a fraude à cota de gênero, com a aplicação do princípio in dubio pro
suffragii, para fazer prevalecer a vontade manifestada nas urnas.
Em detida explanação, motivou-se a conclusão de que a baixa votação obtida pela candidata não
é apta a revelar a existência de fraude, pois não se demonstrou, alheio de dúvidas, a ausência de
intenção real e legítima de disputar o cargo eletivo.
Transcreve-se o trecho correspondente do venerando acórdão:
Inicialmente, observa-se que Ana Célia Barbosa de Almeida obteve, no pleito de
2024, 7 (sete) votos. Embora seja singela a votação, o fato, por si só, não é apto
a caracterizar candidatura fictícia, pois o reconhecimento da fraude exige a
demonstração inequívoca da ausência de intenção real e legítima de disputar o
cargo eletivo.
Em eleições anteriores, Ana Célia também teve votações numericamente baixas,
pois, em 2016, obteve 18 (dezoito) votos e, em 2020, 15 (quinze) votos.
Registre-se que, desde o ano de 1995 (com a edição da Lei nº 9.100), a
legislação brasileira prevê reservas de vagas às mulheres em eleições. Em
seguida, com as mudanças promovidas pela Lei nº 12.034/2009, e estipuladas as
proporções hoje vigentes, o colendo Tribunal Superior Eleitoral reafirmou o
caráter imperativo do preceito quanto à observância obrigatória dos percentuais
mínimo e máximo de cada sexo (REspe nº 78.432/PA). Já sob a vigência dessas
leis, em eleições passadas, a candidata teve baixa votação.
Além de não existir severa discrepância com resultados já experimentados
anteriormente, não consta nos autos elementos juridicamente aptos a revelar por
que especialmente em 2024 a campanha foi ilícita (ID 44649129).
Na divulgação de resultados acessível ao público, observa-se que não apenas a
candidata foi pouco votada. Oito candidatos, por exemplo, receberam menos de
dez votos, sendo seis mulheres, e vinte e dois candidatos receberam menos de
vinte votos, dentre os quais, treze mulheres.
Revela-se, portanto, que entre os menos votados para o cargo de vereador, na
cidade de Toledo em 2024, a maioria é composta por mulheres.
A análise detalhada do conjunto probatório dos autos, ademais, não confirma a
ocorrência de candidatura de aparências, na medida em que Ana Célia Barbosa
de Almeida, apesar do baixo número de votos recebidos, efetivamente exerceu
campanha no município de Toledo nas eleições de 2024, como se discorrerá.
A bem fundamentada sentença de primeiro grau descreveu os diversos atos de

Num. 44807506 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 08:59:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120508593759100000043744491
Número do documento: 25120508593759100000043744491
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 12:43:43
campanha praticados pela candidata:
(..) a contestação traz vasto material documental que comprova (a) envio de
mensagens para pessoas próximas buscando e pedindo votos; (b) divulgação de
materiais de campanha e pedidos de votos em redes sociais; (c) participação de
outros Políticos atuando em sua campanha; (d) materiais impressos de
campanha para seu voto; (e) participação da investigada Ana Célia em atos de
pré-campanha e na própria campanha eleitoral; (f) participação em carreata; (g)
divulgação de sua campanha em propaganda política (IDs n.o 128049062,
128049063, 12804960641280496069, 128049070, 128049088, 128049072,
128049073,
128049074-128049082,
128049083,
128049084,
128049085,
128049091-128049105,
128049106-128049224,
128049225-128049226,
128049227-128049229,
128049230-128049244,
128049245-12804950,
128049251-128049277,
128049278-128049280,
128049282-128049283,
e
128049284).
Em incursão no acervo probatório, não refutado pelos recorrentes, verifica-se que
foram variadas as frentes da campanha da candidata.
Houve atuação tanto pelas redes sociais quanto ao modo tradicional, como
gravações para a propaganda gratuita, a distribuição de santinhos em salão de
beleza, a adesivagem de veículos e a participação em carreata, por exemplo.
Foi considerável o número de documentos comprobatórios da realização de
campanha trazidos pela defesa (anexos às petições ID 44649088, 44649049,
44649013 e 44648973).
A colaborar para o esclarecimento da questão, em audiência foram ouvidas três
pessoas: Sheila Maria Caial Simioni, Santiago Oliveira Mass e Bruna Melaine
Kalkuski Leite.

Apesar da detalhada análise factual e do sopesamento crítico da votação obtida por Ana Célia no
venerando acórdão, os embargantes alegaram omissão (e obscuridade decorrente), consistente
no afirmado não enfrentamento do fato de que parentes diretos de seu namorado, contratados
como cabos eleitorais de sua campanha, não votaram na candidata.
Entretanto, ao contrário da alegação apresentada, além de a questão estar abrangida no contexto
verificado, o da votação obtida e o da revelação da real intenção da candidata, o argumento não é
suficiente, mesmo em tese, de infirmar a conclusão adotada no julgamento, de modo que, além
de tudo, não é de enfrentamento obrigatório, a teor do art. 489, §1º, inciso VI, do Código de
Processo Civil.
Neste particular, portanto, não há qualquer omissão ou obscuridade consequente a ser
superada.
De igual maneira, não se verifica omissão em não se obtemperar sobre o alegado fato de que a
candidata não se reuniu com os cabos eleitorais para alinhar estratégias eleitorais ou de que
sempre cancelava compromissos de campanha para se ocupar com singelos afazeres pessoais.

Num. 44807506 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 08:59:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120508593759100000043744491
Número do documento: 25120508593759100000043744491
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 12:43:43
Os atos efetivos de campanha foram descritos de forma minudente no venerando acórdão
embargado, a afastar a configuração jurídica de candidatura de aparências.
Também nesse caso, cuida-se de insurgência argumentativa que não se classifica tecnicamente
como omissão ou obscuridade, pois a argumentação recursal não infirma a ocorrência de atos
efetivos de campanha.
Não perdura, igualmente, o argumento da existência de contradição no venerando acórdão, por
não dar guarida à pretensão recursal de que a lei e a súmula nº 73 do colendo Tribunal Superior
Eleitoral se adequam às configurações basilares da fraude, como pretendem os embargantes.
Nitidamente não se trata de situação a ser suprida ou esclarecida por meio de embargos de
declaração, mas sim de irresignação recursal com evidente intenção, incabível nesta
oportunidade, de se alterar o próprio mérito da decisão colegiada, por meio de nova interpretação
dos fatos, da lei e da Jurisprudência, objetivos alheios ao recurso oposto.
Outra omissão afirmada pelos embargantes é a de menção a recentíssimos julgados proferidos
pela egrégia Corte Eleitoral em situações muito similares, nos quais se reconheceu a existência
de fraude, considerando-se obscuro o venerando acórdão, por não demonstrar a razão pela qual
não se valeu desses julgados.
Mais uma vez, em que pese a legitimidade argumentativa, observa-se que os julgados
colacionados na peça recursal de embargos (como exemplo dos precedentes recentes referidos),
apesar de se referirem a situações de comprovada fraude às cotas de gênero, não se adequam,
só por isso, ao caso concreto, que, diversamente, não patenteou a chamada candidatura de
aparências.
Para aclarar a impropriedade da específica alegação, colaciona-se um dos julgados transcritos na
peça recursal de embargos como exemplo para configuração da omissão e da obscuridade (fl. 4
do ID 44761926):
“a ausência de votos da candidata, inclusive de seus familiares, somada à falta de
atos efetivos de campanha e às inconsistências em seu depoimento pessoal,
demonstram o caráter fictício de sua candidatura. ” – (TRE-PR - REl: 0600423-
07.2024.6.16.0036 IVAÍ - PR, Relator: Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, Data de
Julgamento: 23/06/2025, Data de Publicação: DJE, data 26/06/2025)

Veja-se que os embargantes destacaram no precedente acima só o trecho correspondente à tese
defendida, “a ausência de votos da candidata, inclusive de seus familiares”, para concluir pela
demonstração do caráter fictício da candidatura.
Deixaram, entretanto, de apor o mesmo destaque na expressão sequencial, complemento
necessário à configuração da fraude mesmo naquele julgado, qual seja: “somada à falta de atos
efetivos de campanha”.
Diversamente do julgado exemplificativo, transcrito na peça recursal, a presença de atos efetivos
de campanha foi esquadrinhada de modo acurado na decisão embargada.

Num. 44807506 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 08:59:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120508593759100000043744491
Número do documento: 25120508593759100000043744491
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 12:43:43
A obscuridade e a omissão apontadas, portanto, são inexistentes no venerando acórdão, pois os
precedentes referidos, apesar de tratarem do mesmo tema, não se amoldam ao concretamente
decidido neste processo.
Ao contrário da alegação dos embargantes, ademais a decisão colegiada firmou-se em
precedentes do egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, do colendo Tribunal Superior
Eleitoral e de Tribunais Eleitorais de outras unidades da federação, cristalizados na
Jurisprudência e também atuais, o que, apesar de não se tratar de tarefa obrigatória em relação
aos não vinculantes, também refuta a argumentação apresentada.
As razões de decidir constantes no venerando acórdão basearam-se, também, nos fundamentos
determinantes dos diversos precedentes transcritos na decisão colegiada, com demonstração
direta de seu ajuste ao caso em julgamento, a, outrossim, afastar a alegação de omissão e de
obscuridade no que se refere à Jurisprudência aplicável.
Como se pode notar, a insurgência dos embargantes não se refere propriamente a vícios que
justifiquem a interposição de embargos de declaração, mas expressa apenas inconformismo com
o conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas.
É pacífico na jurisprudência que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da decisão, tampouco podem ser utilizados como meio de reapreciação de fundamentos já
analisados, sob pena de indevida supressão das vias recursais próprias.
Ainda, reitere-se, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos
no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmarem a sua conclusão, nos termos
do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se o
desprovimento do recurso, mantendo-se incólume o conteúdo do acórdão embargado.
Para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se incluídas no
presente acórdão todas as matérias suscitadas pelos embargantes com o objetivo de
prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, mesmo que a
decisão não as tenha enfrentado de forma expressa.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos embargos de
declaração opostos pela Comissão Provisória Municipal do Partido Liberal, pela Comissão
Provisória Municipal do Partido Social Democrático e pela Comissão Provisória Municipal do
Partido do União Brasil, todos de Toledo.

OSVALDO CANELA JUNIOR

Num. 44807506 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 08:59:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120508593759100000043744491
Número do documento: 25120508593759100000043744491
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/12/2025 12:43:43
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600704-40.2024.6.16.0075 - Toledo - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - EMBARGANTES: MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO - TOLEDO - PR - MUNICIPAL, PARTIDO LIBERAL - TOLEDO - PR - MUNICIPAL,
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD, COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DO PARTIDO UNIÃO BRASIL DE TOLEDO/PR - Advogados dos(as) EMBARGANTES:
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486,
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441, LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - PR43026 -
EMBARGADOS(AS): PROGRESSISTAS (PP) - TOLEDO - PR - MUNICIPAL, ANA CELIA BARBOSA
DE ALMEIDA, LEANDRO ROHR NESELLO - Advogados dos(as) EMBARGADOS(AS): RUY
FONSATTI JUNIOR - PR24841, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - PR83807, MARCELO
DALANHOL - PR31510, ANDRE DALANHOL - PR11288, GRACIELE ANTON - PR102951, LORAINE
DE MEDEIROS GONCALVES - PR102763, KARINA AZAMBUJA GONCALVES GONSIORKIEWICZ
- PR126224, MAISA KLEINUBING TRONBELLI - PR120934, NATHALIA GRACINSKI RIPPEL -
PR124482, GABRIELA VARGAS NESELLO - PR125633, IGOR CAMARGO DA SILVA - PR108984 -
EMBARGADOS(AS): OSEIAS SOARES DOS SANTOS, VILSON ANDRE DA SILVA, VALTENCIR
LAMEU DE BRITTO, ODIR ZOIA, JOZIMAR POLASSO - Advogados dos(as) EMBARGADOS(AS):
RUY FONSATTI JUNIOR - PR24841, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - PR83807, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA
FERREIRA - PR117545, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 01.12.2025